Tribunal: TJMT
Processo: 0001966-10.2017.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001966-10.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILDEAO MELQUIADES DOS SANTOS - CPF: 033.457.791-88 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMILAINE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 067.968.491-32 (VÍTIMA), SANDRA DE ALMEIDA MAGALHÃES (ASSISTENTE), MINERVINA MAGALÃES MORAES (ASSISTENTE), MARILUCE SALUS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOSÉ MATIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001966-10.2017.8.11.0005

APELANTE: GILDEAO MELQUIADES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A alegada ausência de provas hábeis a embasar a condenação quanto ao crime de estupro de vulnerável encontra-se em total dissonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição”
(TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001966-10.2017.8.11.0005

APELANTE: GILDEAO MELQUIADES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDEÃO MELQUIADES DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 217-A, c/c. 226, inciso II, ambos do Código Penal (id. 181850227).

Inconformado, o apelante requer a reforma da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, para absolver o apelante do crime pelo qual restou condenado, por não haver nos autos provas suficientes para uma condenação (art. 386, incisos II e VI, do CPP) (id. 191209690).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 193590651).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 201953179).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001966-10.2017.8.11.0005

APELANTE: GILDEAO MELQUIADES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

O apelante busca, exclusivamente, sua absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que insuficiência probatória.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“(...) que, em datas incertas, porém no período compreendido entre os anos de 2010 a 2014, em residência particular, situada na Fazenda São Lucas, Bairro da Ponte, nesta comarca de Diamantino/MT, o denunciado GILDEÃO MELQUIADES DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou conjunção carnal com a menor E. A. da S. que possuía 08 (oito) anos de idade à época. Emerge dos presentes autos que o denunciado GILDEÃO MELQUIADES DOS SANTOS era padrasto da ofendida na ocasião do fato. Assim, aproveitava-se da proximidade que mantinha com a menor e dos momentos que permaneciam a sós, para com ela manter conjunções carnais. Ressai que em data não precisada nos autos, quando a vítima contava com apenas 8 anos de idade, valendo-se da ausência da genitora da ofendida, o denunciado a chamou para ir até o seu quarto. Nesse momento, pediu que a menor retirasse suas vestes, mas não foi obedecido. Ato continuo, o denunciado despiu a infante e com ela manteve conjunção carnal. Após, o denunciado a ameaçou, afirmando que caso ela contasse sobre o ocorrido para sua mãe, ele mataria sua família. Consta que tais atos ocorreram repetidas vezes e perduraram até o ano de 2014. Com o passar dos anos e amadurecimento da vítima, esta passou a apresentar resistência às praticas sexuais, contudo, o denunciado imprimia força física para contê-la e garantir a consumação dos atos libidinosos. Extrai-se, ainda, que o denunciado também praticava sexo oral na vítima, bem como não usava preservativo durante as relações sexuais (...)”
(
sic
do id. 181850181 – p. 15/16).

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2016.237117 (id. 181850181– p. 22/23), laudo de exame de práticas libidinosas (id. 181850181 – p. 46/52), relatório do CREAS/2016 (id. 181850181 – p. 54/55), relatório policial (id. 181850181– p. 58/59), bem como nas declarações prestadas nos autos.

No que tange à autoria, da mesma forma, não pairam dúvidas.

A vítima EMILIANE ALMEIDA DA SILVA, ao ser ouvida na Delegacia, narrou:

“(...) Que no dia30/07/2016 Emilaine contou para sua genitora que havia sido estuprada desde os 8 anos pelo antigo padrasto GIDEÃO MELQUÍADES DOS SANTOS; QUE a declarante afirma que os abusos sexuais aconteciam nos momentos em que sua mãe Sandra não estava em casa e que em todas as vezes que acontecia o estupro o GIDEÃO ameaçava a declarante para não contar nada pra a genitora Sandra, pois senão mataria os 4 membros da família (declarante, a mãe e os 02 irmãos); QUE a declarante relata que a primeira vez ocorreu quando ela tinha 08 anos de idade, era um final de tarde, estava na casa somente um irmão dormindo num dos quartos da casa, e Gideão chegou e perguntou para a declarante: Tem mais alguém em casa? Que a declarante respondeu que havia somente um irmão dormindo em um dos quartos sendo assim Gideão chamou a declarante para ir com ele até o quarto da mãe e sendo assim a declarante o acompanhou; QUE assim que a declarante entrou no quarto Gideão pediu para que a declarante tirasse a roupa; QUE a declarante disse q não iria tirar; QUE Gideão tirou toda a roupa da declarante deixando ela totalmente nua; QUE Gideão pediu para que a declarante deitasse na cama; QUE a declarante deitou na cama; QUE Gideão se despiu e ficou totalmente nu; QUE Gideão acariciou todo o corpo da declarante; QUE Gideão deitou em cima da declarante e penetrou com o pênis a vagina da declarante; QUE a declarante pedia para que Gideão saísse de cima dela e pedia para que ele parasse de fazer aquele ato; QUE a declarante afirma que aquilo que acontecia naquele momento a machucava bastante; QUE Gideão segurava a mão da declarante enquanto a penetrava; que assim que Gideão gozou ele saiu de cima da declarante e vestiu a roupa e saiu do quarto deixando a declarante no quarto; QUE assim que Gideão saiu do quarto ele disse para a declarante: Não conte nada disso que aconteceu para sua mãe pois se ela souber irei matar você, sua mãe e seus dois irmãos; QUE a declarante afirma que no momento chorou muito e teve muito medo de contar para sua mãe Sandra o que havia acontecido; QUE a declarante afirma que neste dia em que ocorreu o primeiro abuso, a declarante e sua mãe, juntamente com os irmãos moravam numa fazenda e no momento que o estupro acontecu a senhora Sandra (mae da declarante) estava tirando leite das vacas na fazenda;

QUE os abusos sexuais ocorreram quase que diariamente; QUE a declarante relata que Gideão também fazia sexo oral nela; QUE todos os estupros afirma a declarante que Gideão não usava camisinha; QUE os abusos sexuais ocorreram quase que diariamente doa no de 2008 até o ano de 2014; QUE a declarante conta que Gideão era bastante agressivo em casa e viu algumas vezes Gideão agredindo sua mãe Sandra; QUE a declarante conta que após a separação de Sandra com o padrasto Gideão os abusos sexuais acabaram, entretanto todas as vezes em que Gideão encontra a declarante na rua Gideão “mexe com a declarante”: Oi sua gostosa! QUE a declarante afirma que tem medo de futuras agressões acontecerem após a denúncia de estupro, pois Gideão é muito agressivo (...)”
(
sic
do id. 181850181 – p. 26/27).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando:

“(...)
Promotora
: entendi, ele tirava sua roupa, tirava a roupa dele?
Vítima
: sim ele me deitava na cama e tirava minha roupa a roupa dele e depois que ele terminava ele ameaçava eu porque ele tinha arma em casa de caça e ele batia na minha mãe também e dai ele ameaçava porque eu sabia que se eu contasse alguma coisa ele a fazer alguma coisa porque já batia nela né, ai eu não contava nada pra ela.
Promotora
: e isso acontecia todo dia, com que frequência isso acontecia?
Vítima
: nem todo dia, mas quase de cinco dia na semana era três, quatro.
Promotora
: era mais de uma vez por dia?
Vítima
: não era só uma vez no dia.
Promotora
: então se fala que seria assim mais ou menos umas três vezes por semana entre seus 06 até seus 12 anos?
Vítima
: isso.
Promotora
: e você chegou a contar pra sua mãe nessa época? Você tinha realmente medo?
Vítima
: Tinha medo, porque ele batia muito na minha mãe.
Promotora
: ele te ameaçava de morte? O que ele falava?
Vítima
: quando ele fazia os atos ele deixava a arma no nosso lado e ele fazia falando que se eu contasse algo, ninguém iria acreditar em mim e ele matava todo mundo, principalmente minha irmã que era filha dele na época que ela era mais novinha”
(sic do id. 181850227).

A informante SANDRA DE ALMEIDA MAGALHÃES, genitora da vítima, em juízo, afirmou que a vítima não queria contar os fatos porque o apelante a ameaçava falando que mataria. Depois de muita conversa, a vítima contou que o apelante abusava dela quando a informante saía. A informante questionou a vítima se queria denunciar o apelante e esta afirmou que sim. Declarou que nunca percebeu nada porque a vítima e o apelante estavam sempre afastados. Destacou que o relacionamento com o apelante era complicado, que ele era agressivo e que o apelante possuía uma arma, tendo inclusive a ameaçado em ocasiões durante o relacionamento.

Nesse cenário, observa-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para atrair o édito condenatório prolatado, sobretudo porque os relatos da vítima, que durante toda a persecução penal foi firme em revelar os fatos, estão em harmonia com os demais depoimentos colhidos em juízo, tendo em vista que os informantes sustentaram a mesma versão da vítima, demonstrando assim, coerência e firmeza nos fatos narrados pela ofendida, bem como o exame de constatação de violência sexual que constatou a ruptura hímenal antiga.

Primeiramente, saliento que existe entendimento pacífico, no sentido de que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância em crimes contra os costumes, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autorizam a condenação.

A propósito:

“(...) 4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes”.
(HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Outrossim, não há nos autos indícios de que a ofendida teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.

Entendo que se a vítima tivesse motivos próprios para fazer falsa acusação, não haveriam de obter tantos detalhes com consistência. É importante salientar que há muito se tem entendido que em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Ora, o art. 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (CPP, art. 189), o que não ocorreu
in casu
.

Diante disso, tenho como certa a materialidade e a autoria dos delitos, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024